Tribunal: TJMT
Processo: 1003336-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003336-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS SEVERIANO DOS SANTOS - CPF: 445.780.673-00 (EMBARGANTE), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0003-06 (EMBARGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE

RESCISÃO DE CONTRATO (RECONHECIMENTO DE PERDAS E DANOS)

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERI
DA
– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FRANCISCO DE ASSIS SEVERIANO DOS SANTOS

opõe
Embargos de Declaração (ID.
284436361
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o

a
córdão de ID.
283204888
, proferid
o
ao Recurso de Agravo
de Instrumento n.
1003336-41.2025.8.11.0000
que
neg
ou
provimento ao recurso
e
manteve o indeferimento da gratuidade de justiça.

Em síntese, afirma que
o acórdão embargado incorreu em
omissão e
contradição
em relação à
comprovação da hipossuficiência, vez que
há, nos autos, documentos que atestam a incapacidade financeira da parte de custear as despesas processuais.

Ainda, afirma que a veracidade da declaração de hipossuficiência é presumida, sendo dever da parte contrária demonstra
r a capacidade financeira.

Assim, postula o acolhimento dos
presentes embargos a

fim de reformar a decisão recorrida, de modo a
corrigir os vícios apontados e conceder-lhe a gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 287070376).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, não obstante a parte embargante alegue omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
(ID.
280040866
):

“(...)

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pelo agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, infere-se dos
IDs
. 267155286 e 267155287 que o agravante, à época da recompra do veículo, realizou o pagamento parcial do bem à vista, dispondo do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) via PIX, sendo duas transações de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada.

Há, ainda, um terceiro comprovante de pagamento na petição inicial dos autos originários (ID. 267158755, p. 12), que demonstra o envio do valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), pagos, via TED, pela esposa do agravante, Sra. Francilene Pereira de Souza, com o fim da compra do veículo.

Com efeito, há de se levar em conta a natureza da ação originária, que versa a respeito da compra (e posterior recompra) do veículo modelo NISSAN/MARCH de placa QCN-9A03, pelo qual o agravante se comprometeu ao pagamento de 60 parcelas de R$ 1.165,23 (um mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), consoante conversas via Whatsapp de ID. 267158755, p. 49.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, que afasta a alegada condição de hipossuficiência.

(...)”

Denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito. Portanto, ausente os vícios apontados e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como
função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025